Tribunal: STF
Processo: RE 1347001
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE PODER. DANO PRESUMÍVEL. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. […] 



    Insurgiu, sustentando violação aos arts. 2º, 5º, V, X, LIV, LV, LXXV, e § 2º, 37, caput e § 6º, todos da Constituição Federal, contra a conclusão desse julgado que, ante a constatação da ilegalidade de prisão temporário havida com a parte recorrida, condenou a recorrente à reparação por danos morais.



    Subsidiariamente, questionou a proporcionalidade e a razoabilidade do valor indenizatório arbitrado, bem assim o termo inicial de incidência dos juros de mora.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Reputo inadmissível o apelo excepcional, pois, a toda evidência, a Corte de origem se baseou na avaliação dos fatos e das provas dos autos para se ter a procedência do pleito indenizatório por dano moral em virtude de prisão tida por ilegal e, em consequência, fixar a importância devida, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    A propósito, transcrevo excertos do acórdão recorrido que bem confirma esse embaraço à cognoscibilidade do recurso:



    […] Como se infere do aqui constante, bem como de todas as provas que instruem a presente ação, houve abuso de poder por parte do magistrado prolator da decisão que decretou a prisão temporária do autor e dos demais presos, policiais civis e militares, ex-prefeitos e delegados.



    Além da temeridade da decretação da prisão com base na delação anônima colhida de maneira precária, o magistrado usurpou suas funções agindo na qualidade de órgão acusador e julgador, ferindo a sua imparcialidade, corolário do Processo Penal Acusatório. Patente a ilicitude do ato, que transbordou os limites do regular ato jurisdicional.



    […] 



    A prisão do autor deu-se em razão de decisão prolatada por Juiz Federal que atuou com abuso de poder, tornando-a ilegal. O dano moral sofrido é presumível, consequência lógica do ato, em face da ilegalidade da conduta perpetrada por preposto do Estado (lato sensu), não sendo necessária maiores digressões sobre o dano.



    Resta, pois, evidenciado que a prisão do autor e dos demais afetados causou injustos danos à imagem, à honra e à intimidade, decorrente da exposição pública, além de forte sofrimento psíquico decorrente da privação da liberdade de locomoção, do afastamento do convívio familiar (ainda que por poucos dias) e do sentimento de vergonha. Vale lembrar que as prisões decorrentes da chamada 'Operação Forças Unidas' foram amplamente divulgadas pela imprensa local, regional e, inclusive, nacional, causando considerável comoção na opinião pública de Umuarama e região, em especial por envolver a prisão de policiais e pessoas localmente conhecidas.



    […] 



    Assim, à vista das condições socioeconômicas do autor; da gravidade, da extensão e do impacto da ofensa (determinação de prisão temporária irregular prolatada em razão de abuso de poder que perdurou por 7 dias); da condição econômico-financeira do ofensor (UNIÃO); da finalidade de desestímulo à reiteração da conduta lesiva que se atribui à indenização, constituindo advertência ao ofensor de que não se admitem comportamentos dessa espécie (tal como as punitive damages, do direito norte-americano), arbitro a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). […]



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, o RE 1.252.059, ministro Marco Aurélio; o RE 1.345.622, ministro Roberto Barroso; o RE 1.347.765, ministra Rosa Weber; e o RE 1.356.408, ministro Luiz Fux.



    Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, vejo se tratar de discussão circunscrita ao debate infraconstitucional, como se observa também de precedentes desta Corte Suprema: AgR no ARE 685.750, ministra Rosa Weber; AgR no ARE 1.018.955, ministro Dias Toffoli; ARE 1.347.382 e AgR no RE 910.302 , ministro Gilmar Mendes; entre outros.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do desse código processual, por se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator